Tribunal: TJPA
Processo: 0800656-92.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800656-92.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. BANCO COMPROVOU QUE A CONTA ERA UTILIZADA PARA OUTROS SERVIÇOS ALÉM DO USO EXCLUSIVO PARA RECEBMIENTO DO BENEFÍCIO. COBRANBÇA COMO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
De acordo com o art.2º, da Resolução 3.402/2006 também do BACEN, as contas que são EXCLUSIVAMENTE destinadas para recebimento de aposentadorias devem ser gratuitas. Portanto, uma vez utilizada transação bancária diversa, enseja a cobrança de tarifas bancárias.

II -
In casu,
comprovou o Banco Apelado a utilização da conta corrente com outros fins diversos do simples recebimento do benefício.

III -
A utilização dos serviços bancários se deu por um período de três anos, sendo que as cobranças nunca foram antes questionadas pela Autora, o que pesa em seu desfavor, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária.

IV -
Os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800656-92.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é
correntista da instituição financeira requerida, sendo que faz uso da conta bancária unicamente para receber seu benefício do INSS, sendo a conta nominada de “conta benefício”, entretanto aduz que o requerido está cobrando tarifas de serviços pela utilização da conta, contudo, por tratar-se de conta benefício, não deveriam ser cobradas as taxas, o que motivou a propositura da presente demanda.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformada, o Autora interpôs recurso de Apelação alegando que não haveria nos autos qualquer prova de sua adesão à conta corrente diferente da conta para mero recebimento do benefício.

Afirmou que o banco age com dolo ao efetuar descontos indevidos na conta da parte autor, lapidando seu patrimônio, lhe causando prejuízo materiais, morais e fazendo passar por privações injustamente.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800656-92.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
mister destacar inicialmente que
os preços das tarifas são estabelecidos pelas instituições Financeiras. Entretanto, existem regras que disciplinam a cobrança de tarifas, entre elas a de que a tarifa tem que estar prevista no contrato feito entre a instituição e o cliente, ou de que o serviço precisa ter sido previamente autorizado ou solicitado pelo cliente, condutas pautadas, inclusive, nos Princípio da Informação e Transparência, consagrados no inciso III do art. 6º do CDC, que prevê:

Art. 6º.

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Sabe-se que por meio da Resolução CMN nº 3.919, de 2010, o Banco Central estabeleceu que para conta corrente, os seguintes serviços são considerados essenciais e gratuitos:

a) fornecimento de cartão de débito;

b) 2 extratos dos últimos 30 dias por mês;

c) 4 saques por mês;

d) 2 transferências entre contas do mesmo banco por mês;

e) 10 folhas de cheques por mês;

f) consultas via internet ilimitadas;

g) extrato anual de tarifas cobradas

De acordo com o art.2º, da Resolução 3.402/2006 também do BACEN, as contas que são EXCLUSIVAMENTE destinadas para recebimento de aposentadorias devem ser gratuitas. Portanto, uma vez utilizada transação bancária diversa, enseja a cobrança de tarifas bancárias.

In casu,
comprovou o Banco Apelado a utilização da conta corrente com outros fins diversos do simples recebimento do benefício.

Ademais, cumpre destacar que a utilização dos serviços bancários se deu por um período de três anos, sendo que as cobranças nunca foram antes questionadas pela Autora, o que pesa em seu desfavor, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023